Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013277-88.2020.8.11.0000
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Mauro Santos Oliveira
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mauro Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5.6.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois é baseada em termos genéricos, fazendo menção à gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destaca que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada periculosidade do paciente, especialmente porque é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo no distrito da culpa, contribuiu significativamente com a elucidação dos fatos e os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por fim, ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 4-10 – Id. 47311497).
Acostou documentos (pp. 11-157 – Id. 47311498, Id. 47311499, Id. 47316450, Id. 47316451, Id. 47316452 e Id. 47316453).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, já que a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, ante a apreensão considerável quantidade de maconha em poder do paciente, além de algumas porções de cocaína e cartelas de L.S.D., bem como uma balança de precisão, sacolas plásticas recortadas e comprovantes de depósitos de valores altos, tudo a indicar a traficância de drogas, o que inclusive foi por ele admitido.
Além disso, as informações preliminares indicam que a residência do favorecido era objeto de monitoramento pelos investigadores de polícia, existindo notícias do seu envolvimento com pessoas ligadas à organização criminosa “Comando Vermelho”.
Outrossim, embora o impetrante destaque que se trata de réu primário, de bons antecedentes e que possui residência fixa no distrito da culpa, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade (TJMT , Enunciado Orientativo n. 43).
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator